Tribunal: STF
Processo: HC 264204
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por James José da Silva e outro, em favor de Andrea Menezes Leite, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgR no AREsp 2.956.409/SC (eDOC 6, p. 35).



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREA MENEZES LEITE contra decisão da minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial. 



    Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 deste STJ, conforme fls. 1246-1252. 



    Neste agravo regimental, a insurgente, além de repisar as razões do recurso especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria”. (eDOC 6, p. 39)



    O recurso especial não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento (eDOC 6, p. 35-36).



    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, inclusive liminarmente, “para determinar a Ilegalidade do ‘Desfazimento da Suspeição’ e impor à Autoridade Coatora que observe o regramento do art. 97/CPP e ss., reconhecendo-se a manutenção da Suspeição antes declarada pelo Magistrado Felippi Ambrósio e remetendo o Processo Crime ao Juiz Substituto Legal” (eDOC 1, p. 9).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado



    “HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESFAZIMENTO DA SUSPEIÇÃO ANTERIORMENTE DECLARADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. CESSAÇÃO DO MOTIVO (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP CELEBRADO PELA INVESTIGADA QUE MOTIVOU A SUSPEIÇÃO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1 - O Habeas Corpus busca o reconhecimento da ilegalidade no ato do magistrado que revogou a suspeição declarada anteriormente de ofício e avocando a ação penal, sob o argumento da irrevogabilidade e não fracionamento da decisão de suspeição. 



    2 - A suspeição inicial foi motivada por amizade íntima com uma investigada que, posteriormente, celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), resultando na extinção de sua punibilidade e, consequentemente, em sua exclusão do polo passivo da Ação Penal. 



    3 - As instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificaram o entendimento de que a causa motivadora da suspeição cessou, sendo possível o retorno do juiz natural à condução do feito, uma vez que a investigada relacionada à amizade não mais figura como ré no processo. 



    4 - A análise da tese defensiva que alega a persistência do motivo ou a parcialidade do magistrado em relação à Paciente exige reexame fático-probatório providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.



    5 - Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. As Cortes Superiores aplicaram o princípio pas de nullité sans grief, concluindo que é imperiosa a comprovação do prejuízo concreto, não se admitindo a mera presunção de parcialidade do magistrado. 



    - Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, que remete ao acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que julgou a exceção de suspeição:



    “Sustenta a excipiente que, uma vez declarada a suspeição para atuar no inquérito, em razão da amizade com uma das investigadas, tal fato deve ser estendido aos demais indiciados e também à ação penal, tendo em vista a impossibilidade de fragmentariedade da suspeição. 



    Nesse contexto, alegou que "a imparcialidade do Juízo consubstancia pedra angular do Processo Penal" (Evento 1, INIC1), afigurando-se temerária a atuação do magistrado no feito. 



    O Juiz de Primeiro Grau, ao não acolher o pedido de suspeição arguido pela excipiente, assim assinalou (Evento 63, DESPADEC1, autos n. 5016561-17.2024.8.24.0038):



    Extensão da suspeição declarada nos autos do inquérito 5003261-90.2021.8.24.0038 ao feito e impossibilidade de revogação daquela outrora declarada.



    Sobre a questão, verifica-se que o motivo da declaração de suspeição do juízo natural do feito cingia-se à presença da investigada Melissa Yoshinaga Zanon, a qual celebrou acordo de não persecução penal no caderno policial, o qual encontra-se em pleno cumprimento em procedimento especialmente formado para essa específica finalidade.



    Em face desta constatação, este juízo assim decidiu:



    I - Avoco o processo Compulsando o feito, entendo que não mais subsiste o motivo da suspeição arguida no evento 54 deste autos, uma vez que a indiciada/representada que mantém amizade com este magistrado entabulou acordo de não persecução penal, cujo processo de execução já foi ajuizado (autos n. 5016571-61.2024.8.4.0038), fato que culminou na suspensão deste procedimento em relação a ela (E225 - Melissa Yoshinaga Zanoni). Portanto, não mais havendo condição pessoal que impeça a parcialidade, insofismável a retomada da condução do presente incidente pelo juiz natural da causa. 



    [...].



    Nesse sentido, irresignação das defesas cinge-se à possibilidade ou não da reassunção deste magistrado ao feito em face do afastamento da suspeição pelos motivos já citados.



    De início, destaca-se que tanto a norma processual penal quanto a penal não preceituam que a decisão que declara a suspeição é irrevogável, logo, a mera afirmação de que tal decisão é detentora dessa natureza, sem arrimo em dispositivo legal que corrobore o entendimento defensivo, é insuficiente ao reconhecimento da assertiva.



    No caso em apreço, como outrora citado, a suspeição originariamente declarada teve supedâneo exclusivamente na amizade desse magistrado com uma das investigadas, logo, o fato dela não fazer parte da presente ação penal não tem o condão de macular a imparcialidade do juízo.



    Por outro lado, há de se mencionar que a parcialidade alegada pelas defesas em vez de prejudicá-las, acabaria por beneficiá-las, já que a razão da suspeição, como já se disse, foram laços de amizade, de modo que está mais que sedimentado "O princípio geral de que não se declara a nulidade do ato se dele não houver resultado prejuízo para as partes – pas de nullité sans grief – alcança tanto as nulidades relativas como as absolutas. Neste contexto, não se pode falar na existência de uma presunção de prejuízo, impondo-se, em qualquer caso, a devida comprovação." (STJ, HC 162.491/SC, DJ 15.08.2016; STF, ARE 984.373/BA, DJ 04.11.2016.).



    Deste modo, em face das razões expostas, mantenho a decisão que afastou a suspeição e indefiro o requerimento de extensão dos efeitos a este procedimento.



    In casu, não se verifica na conduta do Togado a quo qualquer indicativo de parcialidade para o julgamento da causa, porquanto, como bem elucidou a douta Procuradora de Justiça em seu parecer (Evento 13, PROMOÇÃO1, fl. 2):



    [...] verifica-se que o motivo que ensejou o reconhecimento pelo magistrado da sua suspeição, se deu única e exclusivamente pela existência de amizade com uma das investigadas, qual seja, Melissa Yoshinaga Zanoni, a qual posteriormente formulou acordo de não persecução penal com o Ministério Público, motivo pelo qual não figura como ré nesta demanda.



    Desta forma, considerando a cessação dos motivos que ensejaram a declaração de suspeição do magistrado, não há qualquer indicativo de prejuízo aos demais investigados e notadamente aos agora réu, na medida em que não há qualquer motivo que indique a existência de parcialidade do magistrado para atuar nesta ação penal, o que deveria ser efetivamente comprovado pela acusada, o que de fato não ocorre.” (eDOC 6, pp. 8-9)



    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer margem para o reconhecimento da suspeição do magistrado.



    Consigno, ademais, que tanto o Tribunal de origem quanto o STJ afastaram, fundamentadamente, a alegação de imparcialidade do Magistrado. 



    Conforme se observa, não há provas nos autos de que o juiz excepto tenha se afastado do seu dever de imparcialidade. A decisão que reverteu a suspeição anteriormente declarada foi devidamente motivada pela cessação da causa que a originou – a amizade com uma investigada que deixou de ser parte na relação processual após a celebração de Acordo de Não Persecução Penal.



    A alegação da defesa de que a declaração de suspeição seria um ato irretratável e indivisível não encontra amparo legal expresso e foi rechaçada pelas instâncias ordinárias, que aplicaram o princípio do juiz natural. Entenderam, de forma plausível, que, desaparecendo a circunstância objetiva que maculava a imparcialidade do juiz, este deve retomar a condução do feito.



    Ademais, como corretamente pontuado, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da atuação do magistrado, o que atrai a incidência do princípio pas de nullité sans grief. 



    O simples inconformismo com a retomada da jurisdição pelo juiz titular, sem a indicação de atos concretos de parcialidade que prejudiquem a paciente, não é suficiente para configurar o constrangimento ilegal. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO." (RHC 111251 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 30.10.2014 - grifei)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHAS DA DEFESA EM AUDIÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Precedentes. [...]”. (AP 2.437 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.02.2025)



    Desconstituir a conclusão das instâncias antecedentes, no sentido de que o motivo da suspeição cessou e de que não há qualquer indicativo de parcialidade, demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    Não há, portanto, nenhuma teratologia ou ilegalidade flagrante a reclamar a concessão da ordem, razão pela qual a denego (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente